Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-97.2018.8.11.0026
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001902-97.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TAYANE CAROLINE CAMARGO DE LIMA - ME - CNPJ: 16.812.516/0001-70 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA EM PARTE DOS EMPENHOS
–
SÚMULA 106 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. Não havendo provas nos autos quanto à ocorrência de quaisquer das causas suspensivas da
prescrição
e restando comprovado, por outro lado, o decurso desse prazo sem o manejo da ação competente, a declaração de
prescrição
quanto aos empenhos vencidos em 15/02/2013 e 21/03/2013 é medida que se impõe.

3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição com relação aos empenhos vencidos em 18/06/2013 e 24/06/2013 (Súmula n.o 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAYANE CAROLINE CAMARGO DE LIMA – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da Ação Monitória no 0001902- 97.2018.8.11.0026 - cód. 68783, proposta pela Apelante em desfavor do
MUNICIPIO DE ARENAPOLIS,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 14 e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a jurisprudência entende que é possível o deferimento da justiça gratuita para as pessoas jurídicas, sendo demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas do processo, ante a ausência de aferimento de receita, restando, portanto, comprovada a sua situação de hipossuficiência, motivo pelo qual, requer a concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita.

Afirma que a Ação monitória foi distribuída dentro do prazo prescricional (15/06/2018), sendo que o juiz de piso ao invés de receber a inicial, primeiro declinou a competência em razão do valor da ação, o que veio a ser modificado com a interposição dos Embargos de Declaração, e posteriormente, julgou extinto o feito, em razão da prescrição, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão da autora.

Assevera que não se pode reconhecer a prescrição, em função da demora em proferir despacho citatório, já que este depende unicamente do judiciário.

Por fim, requer o provimento do recurso, para fins de reformar a decisão recorrida, afastando a incidência da prescrição, com posterior retorno dos autos a primeira instancia para prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 69678980.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 70516490).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAYANE CAROLINE CAMARGO DE LIMA – ME
contra sentença que

reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 14 e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a Apelante distribuiu em 14/06/2018 a Ação Monitória, alegando que é credora do Município de Arenápolis no montante de R$ 36.549,76 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), cujos valores individuais encontram especificados na relação de empenhos, referentes aos serviços realizados pela Autora no fornecimento de produtos alimentícios utilizados para consumo da Ré, tais como: pão francês, etc.

Na inicial, a ora Apelante requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No ID. 69678957, foi proferido despacho determinando a intimação da Autora para comprovar a alegada hipossuficiência.

A Requerente anexou cópia de sua CTPS no ID. 69678959, sendo proferida decisão no ID. 69678961 declinando a competência ao Juizado Especial Cível da Comarca de Arenápolis.

A Autora interpôs embargos de declaração de ID. 69678963, o qual foi acolhido para manter a competência daquele juízo para processar e julgar a ação, e reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito, conforme trecho abaixo (ID. 69678964):

“(...) Lado outro, tendo em vista tratar-se de ação monitória, a prescrição se opera em cinco anos, nos moldes do art. 206 do Código Civil.

Verifica-se que nos presentes autos é inaplicável o disposto no art. 240, §1o do novo Código de Processo Civil, de forma que a prescrição deve ser contada desde a data do inadimplemento.

Consigna-se que já houve o lapso temporal superior ao quinquênio, de sorte que a pretensão foi atingida pela prescrição. Vejamos:

No caso dos autos, o documento que embasa a presente ação monitória datam
os crédito da autora em 15.02.2013, 21.03.2013, 18.05.2018, 18.06.2013 e 24.06.2013, sendo que a presente ação foi ajuizada em 15.06.2018, não tendo a parte autora providenciado o necessário para que antes da prescrição do crédito a citação se aperfeiçoasse, de forma que ao tempo do ajuizamento a prescrição já se operava com relação aos créditos datados entre 15.02.2013 a 18.05.2013 e foi alcançada em 18.06.2018 e 24.06.2018, respectivamente, após o ajuizamento da ação, antes, contudo, do recebimento da inicial e da citação da parte requerida.

Não há como se considerar, no caso, que a demora decorre de culpa exclusiva do Judiciário ou do próprio exetado, pois a própria exequente deu causa à prescrição por inércia no ajuizamento da ação, bem como adiamento ao recebimento da inicial por inobservância da Súmula 481 do STJ que preconiza que “Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefícios da justiça gratuita é imprescindível”, não tendo logrado êxito, até o momento, em comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, tendo em vista que a juntada de cópia da CTPS, por ser documento de pessoa física, não é documento hábil a comprovar a hipossuficiência de recursos da pessoa jurídica.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão da autora, de rigor o reconhecimento da prescrição.
(...)
Ante o exposto, não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 14 e 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

Recorre a Apelante defendendo que comprovou a sua hipossuficiência, bem como, que a demora para citação da parte Recorrida decorreu exclusivamente do Juízo.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto, ou não, ao reconhecer a incidência, no caso ora jurisdicionado, da prescrição quinquenal.

Na espécie, tem-se que a Ação Monitória foi ajuizada em 14/06/2018.

É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata.

Sendo assim, a pretensão referente às quatro notas de empenho vencidas em 15/02/2013 e 21/03/2013, foram fulminadas pela prescrição quinquenal, de modo que não merece acatamento a insurgência do apelante para modificar a sentença neste ponto.

Noutro giro, em relação às demais notas de empenho, tenho que não foram abarcadas pela prescrição.

Isto porque, verifica-se nos autos que a demora na citação se deu em razão da ausência de análise quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela Autora.

Importa, nesse caso, registar a Súmula n.o 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA –PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão de execução da duplicata com valor executivo (art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68). Não se verifica inércia ou desídia por parte do exequente, que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito. Se há demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça. Dessa forma,
aplica-se a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a delonga na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. Os honorários de sucumbência devem ser minorados para que fiquem em sintonia com o valor comumente arbitrado pela Câmara julgadora em situações análogas. (TJ-MT - N.U 0013188-61.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal, quanto aos empenhos com vencimento em 18/06/2013 e 24/06/2013.

Isso posto, conheço do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja afastada a prescrição, dos empenhos com vencimento em 18/06/2013 e 24/06/2013, com a respectiva devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021